Tribunal: TJDFT
Processo: 0735583-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735583-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PRUDENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AGRAVADO: ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 1a Vara Cível do Gama (id 65881139 – autos principais) que, em execução de duplicatas extinta por incerteza e inexigibilidade da obrigação (CPC 801, I), intimou a devedora para promover o cumprimento da sentença (única para os dois processos – execução e embargos do devedor) concernente aos honorários sucumbenciais. Alega, em síntese, equívoco no ato judicial que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos da execução, pois o efeito suspensivo (CPC 919, § 1o) subsiste até o trânsito em julgado, o que ainda não ocorreu, pois, interpostos declaratórios pendentes de julgamento. A liminar foi indeferida (id 21546285). Os embargos declaratórios opostos foram recebidos como agravo interno (id- 21717399). Informa que interpôs apelação nos embargos à execução, que possui efeito suspensivo, o que impede o cumprimento provisório da sentença. Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (id 23129632). 2. Consoante informação extraída no SISTJ/ SISPL, após a decisão agravada o Juízo a quo reconheceu que: “Com efeito, a leitura dos autos evidencia que a Sentença proferida na ação de embargos à execução movida pelo executado - processo no 0701772-12.2019.8.07.0004 - não transitou em julgado, uma vez que a parte exequente interpôs recurso de apelação em desfavor do referido decisum. Nesse cenário, nos termos do disposto no art. 1.012 do CPC, o recurso de apelação, em regra, terá efeito suspensivo, com exceção apenas das hipóteses elencadas no §1o do dispositivo em questão. Assim e, considerando que não houve formulação de pedido de cumprimento de sentença provisório pela parte interessada, não há como se exigir da parte adversa o cancelamento dos protestos atinentes às notas promissórias que embasam a presente execução”. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do objeto, tendo em vista a interposição de apelação, com efeito suspensivo, e a ausência de pedido de cumprimento provisória de sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno. Brasília, 07/05/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR